Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005483-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Nulidade, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (EMBARGANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (EMBARGANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (EMBARGANTE), FERNANDO JACOBSEN - CPF: 023.682.519-44 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (EMBARGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. H. (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1005483-16.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: DECIO ARANTES FERREIRA, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES, FELIPE DE FREITAS ARANTES

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO
HABEAS CORPUS
– ALEGADAS CONTRADIÇÕES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inexistente qualquer contradição a ser sanada, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, ao contrário, os
fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa, dentro do estreito espaço de cognição da ação mandamental de
Habeas Corpus
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

FERNANDO JACOBSEN
opõe os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
no
1005483-16.2020.8.11.0000
, julgado pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, em sessão virtual realizada no dia 26/08/2020, na qual, por unanimidade, denegou a ordem.

Em suas razões, o embargante alega contradição quanto ao trecho constante do acórdão em que se destaca:
“prova sequer teria sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau”
, pois destoante do trecho
“inexistência do cerceamento de defesa, pois a Autoridade Coatora teria analisado e entendido pela impertinência da prova”.

Alega, ainda, contradição no seguinte trecho do voto:
“Nesse ponto, não vislumbro qualquer nulidade ou prejuízo pela ausência do paciente e de seu advogado constituído, primeiro porque o paciente foi devidamente representado por Defensor ad hoc para o ato – o Defensor Público (...), e segundo porque o paciente foi devidamente intimado da designação da audiência no dia 22/01/2020, conforme certidão (...), e deixou de comparecer em virtude de um tratamento de implante dentário.”
, uma vez que o não comparecimento do acusado-paciente na aludida audiência instrutória se dera por uma situação de força maior, não por um ato deliberado próprio.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam saneadas as contradições apontadas e reforma de decisão colegiada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 18 de setembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020